Tribunal: STF
Processo: RHC 206579
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por C.R.D., S.K.R., V.A.R., em favor de Robson Neves Fiel dos Santos, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 662.694 – SP.



    Consta dos autos que os requerentes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos art. 4º, parágrafo único, c/c art. 25 da Lei nº 7.492/1986, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.



    Sobreveio apelação criminal interposta pelo Ministério Público, a qual foi provida a fim de majorar a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de agravar o regime de cumprimento para o fechado. Em sede de embargos infringentes, a pena foi reduzida para 5 anos de reclusão.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou, em suma, a ilegalidade na dosimetria da pena, haja vista o incremento desproporcional da pena-base.



    A ordem foi monocraticamente denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRA NACIONAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR DENTRO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, G, DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 26)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na dosimetria da pena. 



    Argumenta que a majoração exacerbada da pena-base viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-base de maneira excessiva e desarrazoada. 



    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao majorar a reprimenda, consignou o seguinte: 



    “A prova coligida aos autos é farta ao demonstrar que os apelantes, de forma livre e consciente, na condição de administradores do BANESPA, participaram da concessão de créditos vultosos à VASP, fazendo tabula rasa da evidentemente precária situação financeira daquela empresa, não observando normas básicas operacionais internas e tampouco os princípios da boa técnica bancária, nem dando ouvidos ao judicioso voto divergente, que os advertiu claramente.



    (…)



    A sentença recorrida encontra-se extremamente bem fundamentada, lendo analisado os elementos de prova coligidos no transcorrer da instrução criminal, não prosperando a afirmação de que teria sido amparada em depoimentos prestados por funcionários do BANESPA perante a comissão desindicáncia do Banco, não submetidos ao crivo do contraditório.



    (…)



    A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em decorrência das circunstâncias judiciais afigura-se modesta e insuficiente para a reparação do delito. Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal de maneira proporcional às referidas circunstâncias.



    Os réus arrastam longas folhas de antecedentes (fls. 43-44, 46-47, 66-67, 71-71) valendo a pena destacar que o apenso n° 18 é composto de certidões criminais dos denunciados.



    O STJ editou súmula consolidando sua jurisprudência no sentido de que não podem ser considerados como maus antecedentes criminais os feitos em que não haja sentença transitada em julgado. O STF, contudo, está por julgar a matéria com força vinculante, e o acórdão proferido no HC 95.585-1/SP, de relatoria da Ministra Ellen Grade, indica a propensão pelo entendimento de que os antecedentes criminais não se confundem com a reincidência, porque "representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto não é pressuposto a existência de condenação definitiva".



    De toda sorte, os fatos noticiado nas folhas de antecedentes criminais são todos da mesma época dos crimes apurados nestes autos e, aparentemente, da mesma natureza, não podendo, em relação a esta ação penal, ser considerados "antecedentes", haja ou não continuidade delitiva entre eles. 



    Assim, desprezo inteiramente, na dosimetria, os fatos delituosos registrados nas folhas de antecedentes penais.



    Nada obstante, a pena base há de ser majorada por outros fundamentos.



    Todos os acusados ostentam excelente instrução, como também alto nível de econômico, social e cultural: não se viam premidos pela miséria, pela dificuldade de obter emprego honesto, pela pequena inserção na sociedade; não tinham menor capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou os prejuízos que dela poderiam decorrer para a higidez do sistema financeiro e para o patrimônio público. Muito ao contrário, tendo à disposição todos os meios intelectuais e materiais para administrar com zelo e prudência a instituição financeira pública que lhes foi confiada, preferiram, de forma muito refletida, claramente premeditada e concertada entre eles, abusar das posições de direção que lhes foram confiadas para malbaratar o patrimônio público a ponto de ameaçar a higidez financeira da instituição financeira em beneficio de empresa privada que sabiam ser absolutamente incapaz de honrar suas obrigações. 



    Mais do que meramente arriscadas, tais operações já eram, ao tempo em que realizadas, claramente ruinosas, sendo evidente que não foram aprovadas com a finalidade de obter lucros extraordinários, mas verdadeiramente para beneficiar a contraparte em prejuízo do BANESPA.



    Não é demais lembrar que em casos análogos envolvendo a Diretoria Executiva do BANESPA, o Órgão Especial deste Tribunal decidiu pela condenação do co-réu Nelson Manchil Nicolau, com a perda do cargo de Prefeito de São João da Boa Vista/SP:



    (…)



    Os crimes praticados pelos acusados envolveram recursos vultosos na maior parte perdidos c irrecuperáveis, de sorte que as conseqüências do crime perpetrado são mais graves do que seria normal em fatos desta espécie, com sérios prejuízos econômicos à instituição financeira que, à época dos fatos, pertencia ao Governo do Estado de São Paulo, portanto, de natureza pública.



    (...)



    Nos crimes definidos pela Lei n" 7.492/86 o legislador ordinário objetivou tutelar o Sistema Financeiro Nacional: esse é o objeto jurídico tutelado. Mas não basta a violação aos seus dispositivos e aplicação da sanção respectiva para se concluir que se cumprira o intento preventivo da norma penal incriminadora.



    O ordenamento jurídico vai além c confere ao magistrado a análise de todas as circunstâncias judiciais, do crime e de seu agente, para a aplicação da pena justa, na forma do artigo 59 do Código Penal.



    Nessa esteira, nos motivos, circunstâncias e conseqüências do crime, é evidente a alta lesividade da conduta dos réus ao bem jurídico tutelado pela norma, não fraudando apenas o Sistema Financeiro Nacional mas, por via reflexa, toda a coletividade, por se tratar de Banco estatal.



    As conseqüências danosas do delito - Passivo a Descoberto de R$ 4.248 milhões, representado pelo déficit econômico causado - dão conta de que a gestão temerária perdurou por muito tempo, e dela os acusados se desincumbiram com desfaçatez e frieza incomuns c dolo muito intenso.



    Tem inteira razão o Ministério Público Federal: Edson Wagner Bonan Nunes era o mais ativo dentre os acusados na aprovação e realização das operações tratadas nestes autos, manifestando ostensivo interesse pessoal nelas, além de realizar alguns atos mais importantes, tendo nítida ascendência sobre os demais. Apenas nisto se diferencia dos outros acusados na dosimetria da pena.



    Assim, na primeira fase da fixação da pena, a elevadíssima culpabilidade dos agentes, associada à gravidade e lesividade do delito e das circunstâncias conseqüências do crime, que impõem reprimenda num patamar muito acima do mínimo legal para a adequada reprovação e prevenção do crime, razão pela qual fixo a pena-base de Edson Wagner Bonan Nunes em 6 (seis) anos de reclusão c a dos demais acusados em 05 (cinco) anos de reclusão.



    (…)



    O dever de fidelidade e probidade do servidor público para com a Administração e a coisa pública não se confunde com os deveres de diligência normais de qualquer administrador de instituição financeira. Apenas estes últimos se encontram inseridos no tipo legal de gestão temerária, não aqueles, até porque é uma exceção que a instituição financeira seja empresa pública ou sociedade de economia mista.



    Desta forma, mister a incidência da circunstância agravante estabelecida no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Mantido o acréscimo de 1/6 em decorrência da agravante genérica prevista no art.61,I1, g do Código Penal, porquanto cabalmente comprovado que os acusados exerciam cargos de administradores do Banespa, empregos públicos, e violaram seu dever de lealdade e probidade para com o patrimônio e a coisa pública, aumento a pena Edson Wagner Bonan Nunes para 7 (sete) anos de reclusão e a dos demais acusados para 05 anos c 10 (dez) meses de reclusão, tomando-as definitivas à míngua de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes.



    Anoto que a determinação do regime inicial do cumprimento de pena deve ser feita, também, nos termos do artigo 33, §3°, do Código Penal com observância dos critérios do artigo 59 daquele código. Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal”: (eDOC 1, p. 110-119)



    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria das penas, tendo em vista ter sido individualmente responsabilizados e condenados, de modo que não se justifica a concessão da ordem. 



    Ainda, após detida análise, constata-se que o Tribunal de origem considerou as condições em que os crimes foram praticados e a as particularidades de cada agente, notadamente aspectos cognitivos e intelectuais, bem como sociais para majorar as pena-base, nos termos da legislação penal vigente. 



    Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido”. (RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.8.2012)



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente